Tribunal: TJMT
Processo: 1019861-40.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019861-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AURELINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 406.723.871-15 (EMBARGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
OMNI FINANCEIRA S/A
, contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios por ela manejados contra acórdão que, também por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno manejado em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AURELINA RODRIGUES FERREIRA
e cassou a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A embargante insiste em afirmar que a embargada foi validamente constituída em mora, pois comprovou que realizou a notificação por meio do cartório, mas a requerida se recusou a assinar o documento. Sugere a ocorrência de contradição, colacionando, novamente, os mesmos documentos e argumentos já apresentados desde a interposição do recurso neste Tribunal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso interposto, ora embargado.

Quando da apreciação dos primeiros aclaratórios, ora embargado, houve pronunciamento expresso e claro acerca do documento que o embargante afirma ser o comprovante da constituição em mora da embargada, consignando-se que o referido documento é incapaz de comprovar a notificação da agravada, já que nele não consta informações sobre o contrato ou sobre o débito a ele relativo, constando apenas a recusa e o nome de casada da agravada.

Na ocasião, mencionou-se, ainda, que o protesto levado a efeito pela instituição financeira credora (id. 107862951 - Pág. 24), não foi precedido do esgotamento de todas as possibilidades de localização da devedora, circunstância que conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE.
A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento.
”
(TJ-MG - ED: 10000210561171002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022